Tribunal: TJMT
Processo: 1040389-69.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040389-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), CLINICA SOS MATERNA LTDA - ME - CNPJ: 09.658.829/0001-50 (APELADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:

Clínica SOS Materna Ltda-ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
RESCISÃO PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DO ESTIPULANTE – AVISO PRÉVIO
– OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:

Clínica SOS Materna Ltda-ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde que objetivava a reforma da sentença que declarou a inexistência de debito referente à Apólice n. 424370.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, que não se ateve ao contrato firmado entre as partes que possuía cláusula contratual de que a apólice pode ser cancelada por qualquer das partes desde que comunicado com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.

Segue, alegando que foi emitida correspondência à empresa com aviso de recebimento, sobre a possibilidade de cancelamento em razão do inadimplemento, de modo que devida a cobrança das mensalidades em atraso.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, prequestionando a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões no id n. 202987158, pela rejeição dos aclaratórios, oportunidade em que requer a condenação por litigância de má-fé e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:

Clínica SOS Materna Ltda-ME.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão é omisso, quanto à previsão contratual de cancelamento da apólice desde que comunicado com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, o que não foi observado pela embargada.

Deveras, o acordão embargado manteve a sentença na integralidade que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 8.702,12 (oito mil setecentos e dois reais e doze centavos) e condenou as partes em sucumbência recíproca.

Nas razões do recurso de apelação, a operadora, ora embargante, insurgiu-se sustentando, justamente, a legalidade da cobrança, visto que o cancelamento do seguro saúde ocorreu conforme previsto na legislação vigente e nas Condições Gerais do Contrato.

Ao fundamentar o voto condutor que foi acompanhado pelo Colegiado à unanimidade, pontuou-se quanto à nulidade da cláusula que prevê a exigência de aviso prévio para resolução antecipada do contrato, considerando abusiva a cobrança. Veja:

(...) Nesse cenário, a cláusula contratual que permitia cobrança de multa e a exigência de aviso prévio, com fundamento em ato normativo nulo, não subsiste, se mostrando acertada a sentença a quo que reconheceu indevida a imposição de pagamento de mensalidades após a comunicação de cancelamento, e, por conseguinte, inexigibilidade do valor cobrado (...)”
id n. 199360698.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanda no tocante.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e

lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024